Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-72.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E S P A C H O Cite-se o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido de restauração de autos formulado pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto